Tribunal: TJMT
Processo: 0002982-34.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002982-34.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Consórcio]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE (GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.) E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXECUTADA (IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. TÍTULO INEXIQUÍVEL. INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EXECUTADA PROVIDO. APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.

De acordo com o recente entendimento do STJ, o contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – julgamento 20/11/2023)

Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência, em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO).

Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por Gaplan Administradora de Consórcio Ltda. e também por Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela primeira contra a segunda apelante, rejeitou as arguições de nulidade da citação por edital e de prescrição direta e intercorrente, mas acolheu a exceção de pré-executividade em que os executados alegaram a

iliquidez da dívida exequenda por entender que no caso de contrato de consórcio, em que o valor varia de acordo com o preço do bem, necessária se faz a liquidação prévia do contrato e, em consequência, extinguiu a execução. Porém, por aplicação do princípio da causalidade, condenou a parte executada aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. (Id. no 242205745)

A exequente/apelante Gaplan Administradora de Consórcio Ltda sustenta que, nos termos do art. 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, o contrato de adesão de consórcio, desde que contemplado o consorciado, tem a condição de título executivo extrajudicial, o que, segundo ela, por si só, já se mostra suficiente para determinar o prosseguimento da execução nos moldes e com os documentos com os quais foi distribuída.

Aduz que a planilha denominada ‘Posição do Consorciado’ apresenta devidamente a evolução do débito, elaborada nos termos contratuais, sendo que o débito corresponde ao percentual sobre o valor do bem padrão atualizado, com juros de 1% ao mês desde o vencimento de cada prestação inadimplida e multa moratória de dois por cento, e que, portanto, como a averiguação da liquidez dos contratos de consórcio é realizado por simples cálculo aritmético com memória evolutiva do débito, descabe a prévia liquidação do contrato.

Afirma, ainda, procedimento está de acordo com o sistema de preço ponderado, adotado pelo Banco Central do Brasil (Circulares 2766 que foi revogada pela Circular 3432) e que rege o contrato de participação em grupo de consórcio, os pagamentos mensais a cargo dos consorciados deverão sempre corresponder ao percentual estabelecido no referido contrato de participação, calculado sobre o preço do crédito atualizado pelo índice eleito que foi o IGPM.

Pleiteia assim, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, seja anulada a sentença, reconhecendo a exequibilidade do título de consórcio, com consequente prosseguimento da ação. (Id. no 242205753 – Pág. 1/21).

A executada Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira, por sua vez, assevera que a extinção da execução que acolheu a exceção de pré-executividade em razão da ausência de liquidez do título executivo enseja a condenação da exequente aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, uma vez que quem deu causa a extinção do processo sem resolução de mérito foi o exequente/apelado.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que, de acordo com o princípio da causalidade, seja a parte exequente/apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §2o e 85, caput, do CPC. E, por fim pede que a fixação dos honorários seja elevada em 20% sobre o valor da causa. (Id. no 24220546 –Pág. 1/2 e Id. no 242205747 – Pág. 1/8).

Intimados, tanto a exequente quanto a parte executada apresentaram contrarrazões (Id. no 245104162 e 242205757, respectivamente).

É o relatório.

V O T O

O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Relator)

Egrégia Câmara:

Na origem, verifica-se que a exequente GAPLAN Administradora de Consórcio Ltda. ajuizou ação de Execução

Extrajudicial Hipotecária contra a devedora Izabel de Fatima Dadalt de Oliveira

para satisfação de suposta dívida referente ao “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e Sub-rogação de Garantia de Alienação Fiduciária e outras avenças” e à “Escritura de Cessão de Direitos, Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Hipoteca e Substituição de Garantia Hipotecária”.

Citada por edital, ao executada manejou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação por edital, a ocorrência da prescrição intercorrente e a ausência de liquidez do título executado.

A Juíza singular após ouvir a exequente-excepta, rejeitou as preliminares de nulidade da citação por edital e também a prescrição intercorrente. E, no entanto, acolheu a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ainda, alega a iliquidez do título. O título é líquido quando contem a determinação da importância da prestação (quantum). Faz-se mister, assim, que o título forneça todos os elementos imprescindíveis para que, mediante simples operação aritmética e aplicação da lei, possa ser encontrado o número de unidades pelo qual a execução se fará.

No caso de contrato de consórcio, em que o valor varia de acordo com o preço do bem, necessária se faz a liquidação prévia do contrato. (...)

Ante o exposto, ACOLHO o pedido vertido na exceção de pré-executividade para RECONHECER A ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXTINGUIR a pretensão executiva e, por consequência, JULGO EXTINTO feito, nos termos dos artigos 803, I, e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil”.

Não concordando com a sentença, recorrem ambos os litigantes.

A exequente, no apelo adesivo, busca a reforma da sentença para o fim de dar continuidade à marcha processual, defendendo a natureza jurídica de título executivo do contrato de consorcio, com fundamento no art. 10, §6o, da Lei n. 11.795/2008. A executada-execipiente, por sua vez, objetiva afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

O cerne da questão não é, como parece ter entendido a exequente, o fato de o contrato de adesão a consórcio ter sido alçado ao rol de títulos executivos extrajudiciais pelo art. 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, e tampouco envolve a existência ou não de memorial de cálculo da dívida, por ela denominado de “Posição do Consorciado”, mas a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda.

Nesse contexto, a recente jurisprudência do c. STJ Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento

de que esses mistos entre contratos de consórcios por adesão e contratos de alienação fiduciária ou hipoteca dependentes de vários fatores, entre eles variação de preços de bens móveis, compensações, entre outros, não possuem a liquidez e certeza necessária a configuração de títulos executivos extrajudiciais, devendo ser perseguidos através de ações de cobrança,

Portanto o entendimento é de que o contrato de consórcio não possui exequibilidade, por faltar-lhe segurança quanto a quantificação da dívida exequenda, ou seja, não possuem certeza e liquidez, o que gera a nulidade da execução, à mingua da existência de título executivo, (art. 803, I, do CPC).

A propósito colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.23).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
.
1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Precedentes. 2. A execução do
pacto adjeto
de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg-AREsp 423.753; Proc. 2013/0361914-0; SP; Quarta Turma; Rela Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 01/06/2020; DJE 05/06/2020)

Registro ainda, nesse mesmo sentido os recentes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – JULGADOS DO STJ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE
.

O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC).

Ag. 1019847-51.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 18/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOSPAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1. “Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais. (AC. 0005254-35.2015.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, Julgado em 10.04.24).

Assim, deve ser mantida a conclusão sentencial de extinção da execução na forma do arts. 803, I, do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba advocatícia deve ser fixada, de acordo com o princípio da sucumbência, em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO).

A propósito

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.194.938/SP – Rel. Min. Marco Buzzi – j. 27/3/2023)

No caso em pauta, a nulidade da execução foi reconhecida após arguição dos executados e acolhimento da tese defendida na exceção de pré-executividade, logo, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 6. A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida pelo simples fato de restar configurada sua sucumbência na demanda, sendo irrelevante para a fixação da verba no caso em espécie que a extinção da execução por inexigibilidade do título tenha se dado por ato de ofício do juízo competente ou em estrito atendimento ao pedido formulado pela parte executada em exceção de pré-executividade por ela anteriormente apresentada, como é a hipótese dos autos. (REsp n. 1.390.202/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015) 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.068.556/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 17.10.22 - negritei)

Desse modo deve a sentença ser reformada parcialmente condenar a exequente ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao apelo da parte exequente e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela executada e, por aplicação do princípio da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a exequente ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024